Tribunal: STJ
Processo: 0023784-31.2019.8.16.0030
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2221727 - PR(2025/0245261-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA
EMBARGANTE
: ALVEAR SPE 2 LTDA
EMBARGANTE
: ALVEAR PARTICIPAÇÕES 1
LTDA
S/S
EMBARGANTE
: BDHL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.
ADVOGADOS
: CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
HELISON DA SILVA CHIN LEMOS - PR039302
CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
PR000791
NATHALIE MURARI VIVAN - PR094426
PATRICIA BAZEI - PR095963
FERNANDA VARELLA CARVALHAL SANTOS - PR104053
EMBARGADO
: EKOGROUP
GASTRONOMIA
E
DECORACAO
LTDA
-
MICROEMPRESA
EMBARGADO
: JIMMY CHOU HUNG
ADVOGADOS
: JONES SERGIO LAZZAROTTO - PR059861
GUILHERME HENRIQUE MARQUES PINTO - PR057798
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO
VERIFICADA. SANEAMENTO DA OMISSÃO. LOCAÇÃO EM
.
MULTA
CONTRATUAL.
REDUÇÃO
SHOPPING
CENTER
EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
INCIDÊNCIA
EM
ATUAÇÃO
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS PARA, SANANDO A OMISSÃO, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Conforme disposto no
do CPC, os embargos de declaração são
art. 1.022
cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No
caso, verificada a ausência de apreciação do mérito do recurso especial,
acolhem-se os aclaratórios para integrar o julgado e analisar as teses recursais.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a
redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em
parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo.
3. Por sua vez, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
também é no sentido de que os honorários advocatícios contratuais, por
derivarem de pacto particular entre a parte e seu advogado, não podem ser
Documento eletrônico VDA55323825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 9216cb5b-aa07-4056-b7ae-73093c46f14c

repassados à parte contrária como perdas e danos, conforme entendimento
consolidado do STJ. O ordenamento jurídico já prevê os honorários de
sucumbência como mecanismo de ressarcimento.
4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou que a manutenção
da multa revelava-se excessivamente onerosa e desproporcional à infração
cometida, determinando sua redução equitativa. Concluiu, ainda, pela
exclusão dos honorários convencionais do valor da indenização, por entender
que a verba sucumbencial já compensa os custos da judicialização da
demanda.
5. Estando o acórdão recorrido em perfeita consonância com a orientação
firmada por esta Corte Superior, incide, na espécie, o óbice da Súmula 83/STJ.
6. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão, negar
provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 9216cb5b-aa07-4056-b7ae-73093c46f14c

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2221727 - PR(2025/0245261-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA
EMBARGANTE
: ALVEAR SPE 2 LTDA
EMBARGANTE
: ALVEAR PARTICIPAÇÕES 1
LTDA
S/S
EMBARGANTE
: BDHL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.
ADVOGADOS
: CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
HELISON DA SILVA CHIN LEMOS - PR039302
CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
PR000791
NATHALIE MURARI VIVAN - PR094426
PATRICIA BAZEI - PR095963
FERNANDA VARELLA CARVALHAL SANTOS - PR104053
EMBARGADO
: EKOGROUP
GASTRONOMIA
E
DECORACAO
LTDA
-
MICROEMPRESA
EMBARGADO
: JIMMY CHOU HUNG
ADVOGADOS
: JONES SERGIO LAZZAROTTO - PR059861
GUILHERME HENRIQUE MARQUES PINTO - PR057798
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO
VERIFICADA. SANEAMENTO DA OMISSÃO. LOCAÇÃO EM
.
MULTA
CONTRATUAL.
REDUÇÃO
SHOPPING
CENTER
EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
INCIDÊNCIA
EM
ATUAÇÃO
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS PARA, SANANDO A OMISSÃO, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Conforme disposto no
do CPC, os embargos de declaração são
art. 1.022
cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No
caso, verificada a ausência de apreciação do mérito do recurso especial,
acolhem-se os aclaratórios para integrar o julgado e analisar as teses recursais.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a
redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em
parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo.
3. Por sua vez, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
também é no sentido de que os honorários advocatícios contratuais, por
derivarem de pacto particular entre a parte e seu advogado, não podem ser
Documento eletrônico VDA55003511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:23
Código de Controle do Documento: 7621ee27-2d51-4ab1-a911-3f3aa803756c

repassados à parte contrária como perdas e danos, conforme entendimento
consolidado do STJ. O ordenamento jurídico já prevê os honorários de
sucumbência como mecanismo de ressarcimento.
4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou que a manutenção
da multa revelava-se excessivamente onerosa e desproporcional à infração
cometida, determinando sua redução equitativa. Concluiu, ainda, pela
exclusão dos honorários convencionais do valor da indenização, por entender
que a verba sucumbencial já compensa os custos da judicialização da
demanda.
5. Estando o acórdão recorrido em perfeita consonância com a orientação
firmada por esta Corte Superior, incide, na espécie, o óbice da Súmula 83/STJ.
6. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão, negar
provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por TACLA INVESTIMENTOS DE
BENS LTDA em face do acórdão que julgou o agravo em recurso especial interposto por
EKOGROUP GASTRONOMIA E DECORAÇÃO – EIRELI – ME e JIMMY CHOU HUNG.
O embargante, em suas razões recursais, alega que seu recurso especial (mov. no 21
– e-STJ 1468-1497) não foi apreciado pelo acórdão recorrido, incorrendo assim em omissão no
ponto.
Requer, assim, o conhecimento e acolhimento dos Embargos Declaratórios para que
seja sanado o vício apontado.
A parte embargada foi devidamente intimada para contra-arrazoar estes aclaratórios.
É o relatório.
VOTO
Tendo em vista as razões lançadas pelo ora embargante em sua petição, acolho os
Embargos de Declaração e passo ao julgamento do Recurso Especial de fls. 1468/1497.
Trata-se de recurso especial interposto por TACLA INVESTIMENTOS DE BENS
LTDA. e OUTRA, fundamentado no
alíneas a e c, da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE
DE SHOPPING CENTER. SENTENÇA
UNIDADE/LOJA
DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
RECURSO DE APELAÇÃO (EMBARGADO): 1. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA PELO NÃO CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. OPOSIÇÃO DE UM
SEGUNDO ACLARATÓRIO VOLTADO A DESCONSTITUIR VÍCIOS NA
MESMA DECISÃO JÁ ANTERIORMENTE EMBARGADA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA CARACTERIZADA. 2. PRELIMINAR DE OMISSÃO
QUANTO AO PAGAMENTO JÁ DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO DÉBITO
EXECUTADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONDENAÇÃO
CLARA NO SENTIDO DE QUE O VALOR DEVERIA SER DEDUZIDO
CASO ISSO AINDA NÃO HOUVESSE OCORRIDO. 3. MULTAS
CONTRATUAIS. MULTA APLICADA EM RAZÃO DA CONSTATAÇÃO DE
IRREGULARIDADES NA LOJA LOCADA. INEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO
NO PRAZO DETERMINADO. INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA PELA
INFRAÇÃO CONTRATUAL. SEGUNDA NOTIFICAÇÃO QUE SE REFERE
À MESMA INFRAÇÃO CONTRATUAL E CONTINHA BOLETO DE
Documento eletrônico VDA55003511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:23
Código de Controle do Documento: 7621ee27-2d51-4ab1-a911-3f3aa803756c

ATUALIZAÇÃO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. 4. CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO DA VERBA COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . 5.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO. (EMBARGANTE) : 1. DA
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
PROVA ORAL. DOCUMENTAÇÃO QUE SE REVELA IDÔNEA E
SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. 2. CONTRATO DE
LOCAÇÃO ATÍPICO.
DA LEI DE LOCAÇÕES. A EXISTÊNCIA DE
ART. 54
PECULIARIDADES NA RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO O DESNATURA
DE SUA NATUREZA LOCATÍCIA. 3. ENCARGOS CONDOMINIAIS,
FUNDO
DE
PROMOÇÃO
E
PROPAGANDA
(FPP),
TARIFA
ADMINISTRATIVA. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO
FIRMADO ENTRE AS PARTES. 4. CONTRATO QUE INDICA OS
CRITÉRIOS ADOTADOS PARA O CRD (COEFICIENTE DE RATEIO DE
DESPESAS).
EVENTUAL
INSATISFAÇÃO
DEVERIA
TER
SIDO
RECLAMADA EM AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 5.
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE TENANT MIX PROMETIDO. INSTALAÇÃO DE LOJAS ÂNCORA E
SATÉLITES NO EMPREENDIMENTO. RISCOS DO NEGÓCIO QUE NÃO
PODEM SER IMPOSTOS AO EMPREENDIMENTO. 6. PAGAMENTO.
AUSENCIA DE PROVA APTA A DEMONSTRAR PACTUAÇÃO NOS
MOLDES ALEGADOS PELO EMBARGANTE. 7. MULTAS. FATO
GERADOR DISTINTO. QUE NÃO CARACTERIZA DUPLA PENALIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (fls. 1309-1310)

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1454-1459).
Em suas razões recursais, a parte alega violação aos arts. 54 da
784,
Lei 8.245/1991;
inciso VIII, do Código de Processo Civil; 389 e 395 do Código Civil, sustentando, em síntese,
que:
(a) Sustentou que o acórdão teria violado o artigo 54 da
ao afastar a
Lei 8.245/1991
cláusula que impunha ao locatário o pagamento de honorários contratuais de 20% e ao reduzir
multa contratual livremente pactuada em contrato de locação de espaço em shopping center.
(b) Alegou que se negou vigência ao artigo 389 do Código Civil ao afastar a
inclusão, na execução, dos honorários advocatícios convencionais como dano emergente
decorrente do inadimplemento do locatário.
(c) Afirmou que se violou o artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil ao
impedir a execução dos honorários contratuais como encargos acessórios do contrato de locação,
integrando o título executivo extrajudicial.
(d) Defendeu dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade de incluir e executar
honorários contratuais de natureza indenizatória e sua cumulação com honorários
sucumbenciais, em contratos de locação de shopping center, com fundamento nos artigos 54 da
e 389 e 395 do Código Civil, conforme precedentes indicados.
Lei 8.245/1991
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1547-1558).
Feito esse breve relatório, passa-se ao julgamento do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55003511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:23
Código de Controle do Documento: 7621ee27-2d51-4ab1-a911-3f3aa803756c

De início, o acórdão guerreado não viola o
da
uma vez que
art. 54
Lei n. 8.245/1991,
o Tribunal de origem, soberano na análise do caderno fático-probatório dos autos, entendeu que
o valor da multa incidente no caso concreto se revelava excessivamente onerosa, gerando
enriquecimento sem causa, o que impõe sua redução equitativa, senão vejamos (fls. 1320-1321):

"Também alega o embargante que cumpriu fielmente com todas suas
obrigações, todavia, conforme verifica-se dos documentos apresentados, foi
necessário formalizarem um Termo de Compromisso, assinado em outubro de
2017, no qual ficou ajustado até a data de
para os reparos em
15/12/2017
relação ao ar condicionado (seq. 1.24), ou seja, da data da assinatura já
havia transcorrido período superior a sete meses desde a notificação (seq.
36.3).
Ademais disso, nesse Termo de Compromisso o embargante reconhece e
concorda que o não cumprimento acarretaria na cobrança de multa diária no
valor de R$ 500,00 até o adimplemento da obrigação (seq. 1.24). Vale dizer,
ainda, que o Termo nada disponha a respeito da advertência anterior e
demais irregularidades, tampouco quanto a eventual remissão da multa
existente.
Por sua vez, em que pese o e-mail enviado no dia
informando
07/12/2012,
a instalação do ar condicionado (seq. 1.14), não há confirmação por parte do
embargado, ou vistoria por parte do Departamento de Arquitetura e
Operações do Shopping, dando por sanadas as irregularidades.
Desse modo, dou parcial provimento ao recurso para manter a multa
contratual, realizando, contudo, sua adequação.
Ocorre que, em que pese o negócio jurídico pactuado entre as partes se
trate de um contrato atípico, regido pelo
[2] da Lei de Locações, ele
art. 54
não se sobrepõe aos preceitos da vedação ao enriquecimento sem causa.
Observa-se que, se mantida a aplicação da multa tal qual prevista nas
Cláusulas 14.1. e 14.1.1 – 10% sobre o valor do aluguel mensal, multiplicado
pelo número de dias em que ocorrer a infração até o efetivo pagamento - o
que, no caso, conforme valor informado na inicial, resulta em multa de
aproximadamente R$ 162.091,57, o valor da penalidade se revelará
manifestamente excessivo em relação à infração cometida, já que as
embargadas não indicaram o prejuízo efetivo advindo da irregularidade
praticada.
Dessa forma, cabível a redução equitativa da multa, como realizada pelo
magistrado de primeiro grau, nos termos do
do Código Civil. Nesse
art. 413
sentido:
(...)
Isso posto, afirmada a abusividade da cláusula contratual acima
mencionada, que impõe vantagem exagerada e desproporcional a uma das
partes, no caso, à embargada, forçoso reduzir a penalidade, fixando o valor
da multa em 20% do valor da segunda notificação – equivalente a R$
32.418,31 - corrigida monetariamente a partir da data da notificação e juros
de mora contados da data da condenação."

Acerca da questão, conforme entendimento desta Corte, e com fundamento no
do
a cláusula penal pode ser reduzida proporcionalmente quando a penalidade
art. 413
CC/2002,
é manifestamente excessiva, como ocorreu no caso. Nesse sentido:

"DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
CLÁUSULA
PENAL.
CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, aplicando ao caso a Súmula n. 182 do STJ ao fundamento
de que não foram impugnados todos os fundamentos da inadmissão do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA55003511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:23
Código de Controle do Documento: 7621ee27-2d51-4ab1-a911-3f3aa803756c

2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença, mantendo a aplicação da multa de 20% sobre o valor do acordo,
por descumprimento de cláusula penal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a multa contratual pode ser
aplicada integralmente em caso de cumprimento parcial da obrigação, à luz
do
do Código Civil.
art. 413
4. A questão também envolve a análise da alegada violação dos arts. 489, II,
e 1.022, II, do CPC quanto à omissão do acórdão recorrido sobre a
aplicação do
do CC.
art. 413
III. Razões de decidir
5. A Corte de origem não cometeu omissão, pois examinou e decidiu as
questões relevantes de forma clara e objetiva, não havendo vício que
nulifique o acórdão.
6. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do STJ, que admite a
redução da cláusula penal quando ocorre o cumprimento parcial da
obrigação ou quando a penalidade é manifestamente excessiva.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que a redução da cláusula penal deve
ser proporcional ao cumprimento parcial da obrigação, considerando o
grau de culpa do devedor e a utilidade do adimplemento parcial para o
credor.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para reconsiderar a decisão anterior e determinar a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para fixar a redução equitativa
da multa contratual.
Tese de julgamento: "1. A cláusula penal pode ser reduzida
proporcionalmente em caso de cumprimento parcial da obrigação. 2. A
penalidade deve ser ajustada quando manifestamente excessiva, conforme o
do Código Civil".
art. 413
Dispositivos relevantes citados:
III, a; CPC, arts. 489, II,
CF/1988, art. 105,
e 1.022, II; CC, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.146.231/RS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
22/4/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.073.412/SP,
julgado em
"
3/10/2023.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.140.953/RJ,
João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
24/2/2025,
27/2/2025,

"AGRAVO
INTERNO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA. DIREITO CIVIL.
REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE.
CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. AFASTAMENTO DE
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. Uma vez interposto o primeiro agravo interno, é vedado à parte inovar
suas razões com a apresentação de um novo recurso contra a mesma decisão
judicial, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal e o
instituto da preclusão consumativa.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível
a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida
em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
Quarta
REsp n. 1.761.548/SC,
Raul Araújo,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
11/11/2024,
29/11/2024,

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
CUMPRIMENTO
PARCIAL
DO
ACORDO.
PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. INADIMPLEMENTO. RELEVÂNCIA.
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CLÁUSULA PENAL .
REDUÇÃO
PROPORCIONAL
NECESSÁRIA.
OBRIGATORIEDADE.
DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DECISÃO MANTIDA.
ART. 413
Documento eletrônico VDA55003511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:23
Código de Controle do Documento: 7621ee27-2d51-4ab1-a911-3f3aa803756c

1. A análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em
sede especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
2. É possível a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial nas
relações de direito privado, notadamente se 'constatado o cumprimento
expressivo do contrato, em função da boa-fé objetiva e da função social,
mostra-se coerente a preservação do pacto celebrado' (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.691.860/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/10/2019,
22/10/2019)
3. A norma do
do Código Civil impõe ao juiz determinar a redução
art. 413
proporcional da cláusula penal na hipótese de cumprimento parcial da
obrigação. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.279.914/RN,
Antonio Carlos
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Ferreira,
14/8/2023,
18/8/2023,

Por outro lado, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal
de origem, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório e das cláusulas
contratuais, procedimento sabidamente inviável na instância especial, por incidirem as Súmulas
5 e 7, ambas desta Corte. Nesse sentido, os seguintes julgados:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER.
SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO.
REVISÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, POR ONEROSIDADE
EXCESSIVA. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. DESCABIMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento da Terceira Turma, assentado no julgamento do
REsp n.o
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos
2.032.878/GO,
DJe de
"a situação de pandemia não constitui, por si
18/4/2023,
20/4/2023,
só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância
que, por sua imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto
na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos
contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de
contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia não
pode ser concebida de maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise da
relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a
pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação
negocial".
2. Na espécie, conforme pontuou o Tribunal estadual, a partir da análise
das particularidades do caso, a pandemia do coronavírus configurou evento
de força maior, a justificar a rescisão antecipada do contrato por parte da
locatária, com base na aplicação da teoria da imprevisão, com o abatimento
de parte da penalidade avençada.
3. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal - no sentido de manter o valor originário
da multa pelo descumprimento contratual -, exigiria o reexame do acervo
fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso
especial, ante os óbices das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
Terceira
REsp n. 2.094.662/PR,
Moura Ribeiro,
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
24/6/2024,
26/6/2024,

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.
MULTA INQUINADA DE ABUSIVA E DESPROPORCIONAL.
DO
ART. 413,
CC. REVISÃO DA CLÁUSULA PENAL. CONTRATO QUE POSSUI OS
ELEMENTOS BÁSICOS DE EXISTÊNCIA. INCISO I, DO
DO
ART. 143,
Documento eletrônico VDA55003511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:23
Código de Controle do Documento: 7621ee27-2d51-4ab1-a911-3f3aa803756c

CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA APARÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA
MULTA. INTELIGÊNCIA DO
DO CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULA
ART. 413,
PENAL QUE DETERMINA PAGAMENTO DE MULTA EM 50% DO VALOR
DAS PARCELAS RESTANTES, EM CASO DE DEVOLUÇÃO ANTECIPADA
DOS EQUIPAMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENALIDADE
PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DAS PARCELAS
RESTANTES. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO DA LOCADORA.
SALVAGUARDA
DO
EQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
PRETENSÃO
RECURSAL.
NULIDADE
POR
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL.
SÚMULAS
5
E
7
DO
STJ.
INCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que falar em violação ao
Código de Processo
art. 1.022
Civil/15
quando a matéria foi objeto de exame em decisão exarada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O exame da pretensão recursal de reforma do acórdão recorrido exigiria
a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão,
reinterpretação de cláusula contratual, o que é vedado em sede de recurso
especial nos termos do enunciado das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A matéria referente aos dispositivos de lei indicados como violados não foi
objeto de discussão no acórdão recorrido, não se configurando o
prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (
.
Súmula 211/STJ)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.928.664/PR,
Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
8/8/2022,
15/8/2022,

Noutro giro, em relação à alegação de que os honorários contratuais são encargos
inerentes ao contrato e, portanto, devem ser indenizados pela parte contrária a título de perdas e
danos, o Tribunal de origem se manifestou no seguinte sentido (fl. 1321):

"Por fim, com o ajuizamento da demanda, os honorários contratuais –
que, em tese, poderiam ser exigidos em face de eventual atuação de
profissional na esfera extrajudicial – são indevidos, cabendo à parte arcar
apenas com os honorários sucumbenciais.
Esse é o entendimento deste e. Tribunal ao elucidar que os honorários
advocatícios contratuais perdem espaço quando há necessidade de
ajuizamento de demanda para solução do imbróglio, já que a legislação
prestigia o trabalho dos advogados com os honorários advocatícios
sucumbenciais.
Não há que se falar em desprestígio da liberdade contratual, mas sim de
adequação da norma à legislação. No caso, a cláusula sétima - item “d”
(seq. 1.9) antecipa-se em medida de competência do Poder Judiciário quando
prevê que a rescisão contratual acarretará honorários advocatícios de 20%
(vinte por cento) sobre o valor do débito.
Caso a rescisão tivesse sido extrajudicialmente resolvida, então poderia
haver a exigência de verba advocatícia, sopesando que, neste contexto, seria
inexistente decisão judicial estipulando a monta. Contudo, diante da
necessidade de solução pelo meio judicial, é a verba da legislação processual
civil que prevalece, sob pena de evidente bis in idem."

Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no
sentido de que os honorários advocatícios convencionais são de incumbência da parte
contratante, de modo que somente cabe à parte contrária os honorários de sucumbência. A
propósito:
Documento eletrônico VDA55003511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:23
Código de Controle do Documento: 7621ee27-2d51-4ab1-a911-3f3aa803756c

"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. MULTAS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. GARANTIAS LOCATÍCIAS. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto contra
acórdão que julgou parcialmente procedente ação de despejo cumulada com
cobrança de aluguéis e encargos locatícios.
2. A interpretação das cláusulas do contrato de locação e a análise das
circunstâncias fáticas levaram à conclusão da existência de dupla garantia
locatícia. A alteração de tal conclusão é vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A jurisprudência admite a cumulação de multa moratória com multa
compensatória apenas quando os fatos geradores são distintos. No caso
concreto, as instâncias ordinárias concluíram que ambas as multas decorrem
do mesmo fato gerador, o inadimplemento dos aluguéis, o que impede a
cumulação, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Os honorários advocatícios contratuais, por derivarem de pacto
particular entre a parte e seu advogado, não podem ser repassados à parte
contrária como perdas e danos, conforme entendimento consolidado do
STJ. O ordenamento jurídico já prevê os honorários de sucumbência como
mecanismo de ressarcimento.
5 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido."
(
relator Ministro
QUARTA
AREsp n. 2.310.215/SP,
RAUL ARAÚJO,
TURMA, julgado em
DJEN de
g.n.)
10/11/2025,
17/11/2025,

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO
DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO EM SHOPPING
CENTER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUTONOMIA
DA
VONTADE.
REPARAÇÃO
INTEGRAL.
CUMULAÇÃO
COM
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTROLE JUDICIAL DE CLÁUSULA
CONTRATUAL
DESPROPORCIONAL.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão da 18a Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, em agravo de
instrumento, reconhece excesso de execução para excluir honorários
contratuais de 20% dos cálculos em cumprimento de sentença de acordo
homologado em ação de despejo por falta de pagamento, mantendo a
exigibilidade das cláusulas penais e fixando honorários sucumbenciais sobre
o excesso verificado (e-STJ, fls. 48-50).
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a autonomia da vontade nas locações de
shopping center (art. 54 da
permite a cobrança de
Lei no 8.245/1991)
honorários contratuais em execução judicial; (ii) a exclusão dessa verba
viola o princípio da reparação integral previsto no
do Código Civil;
art. 389
e (iii) é possível a cumulação dos honorários contratuais, de natureza
indenizatória, com os honorários sucumbenciais, de natureza processual
3. A autonomia privada nos contratos de locação em shopping center admite
controle judicial quando verificada cláusula desproporcional; os honorários
contratuais remuneram atuação extrajudicial e não incidem em cobrança
judicial, na qual se aplicam os honorários de sucumbência fixados pelo
magistrado, evitando duplicidade de remuneração e enriquecimento indevido.
4. Acórdão que delimita a incidência da verba contratual à solução
préprocessual (purga da mora ou composição extrajudicial) e, judicializada
a cobrança, afasta a cumulação com honorários sucumbenciais, por bis in
idem, preservando a reparação pelos custos do processo via honorários
sucumbenciais.
5. O dissídio jurisprudencial não se configura pela ausência de cotejo
analítico e da demonstração da similitude fática, sendo vedado o reexame de
cláusulas e fatos em recurso especial (Súmula 5 e
). A incidência da
7/STJ
Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
6. Recurso especial não conhecido."
Documento eletrônico VDA55003511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:23
Código de Controle do Documento: 7621ee27-2d51-4ab1-a911-3f3aa803756c

(
relator Ministro
TERCEIRA
REsp n. 2.169.439/PR,
MOURA RIBEIRO,
TURMA, julgado em
DJEN de
g.n.)
3/11/2025,
6/11/2025,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSO CIVIL (
. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGADO ERRO
CPC/2015)
MATERIAL NA CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM
CASO DE ATUAÇÃO EM JUÍZO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça, sedimentada por ocasião do julgamento dos EREsp 1.155.527/MG,
(Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe
, é no sentido de que apenas os
28/6/2012)
honorários contratuais pagos para a adoção de providências extrajudiciais
decorrentes do inadimplemento são compreendidos pelo termo 'honorários
de advogado' previsto pelos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, excluindo-
se os honorários contratados para a atuação judicial.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.482.522/ES,
MARCO AURÉLIO
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
BELLIZZE,
15/4/2024,
17/4/2024,
g.n.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESTITUIÇÃO
IRREGULAR DO CARGO DE SÍNDICO. INEXISTÊNCIA DE DANOS
MATERIAIS OU MORAIS. MEROS DISSABORES. SÚMULA 7 DO STJ.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC NÃO CARACTERIZADA.
ART. 1.022
RELEVÂNCIA DA OMISSÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DA PARTE
VENCEDORA.
ÔNUS
QUE
NÃO
PODE
SER
IMPOSTO
AO
SUCUMBENTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. In casu, a Corte de origem afastou a legitimidade passiva dos condôminos
para responder pela destituição irregular do agravante do cargo de síndico,
atestou a inexistência danos materiais ou morais, bem como determinou que
o agravante arque com as despesas condominiais no período em que não
exerceu a função de síndico, sob pena de enriquecimento sem causa, ao passo
que alterar tais conclusões encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2. A incidência da
prejudica o exame do recurso especial pela
Súmula 7/STJ
alínea "c" do permissivo constitucional.
3. Inexiste violação ao
II do CPC quando, embora rejeitados os
art. 1.022,
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada
pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada,
ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
4. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo,
como almeja a parte recorrente.
5. É necessária a relevância da omissão e a utilidade e necessidade para que
se determine, em sede de recurso especial, a realização de novo julgamento
dos embargos de declaração pelo tribunal de origem, o que não se verifica no
caso em tela.
6. A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no
sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários
contratuais despendidos pela vencedora. Precedentes: EREsp. 1.507.864/RS,
Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
e
Rel. Ministro SIDNEI
20/4/2016,
11/5/2016
EREsp 1.155.527/MG,
BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
13/6/2012,
28/6/2012)
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.254.623/MG,
LUIS FELIPE
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
SALOMÃO,
25/6/2019,
28/6/2019,
g.n.)

Documento eletrônico VDA55003511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:23
Código de Controle do Documento: 7621ee27-2d51-4ab1-a911-3f3aa803756c

Assim, estando a conclusão perfilhada pela Corte Estadual em consonância com o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior quanto ao ônus probatório, incide, na espécie,
o óbice da Súmula 83/STJ.
Por fim, destaco que “a incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o
”,
recurso especial também pela alínea 'c' do inciso III do
da Constituição Federal
art. 105
ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.900.682/SP,
DJe de
. No mesmo sentido:
29/3/2021,
6/4/2021)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
AVALIAÇÃO E IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.
PRECLUSÃO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE. DECISÃO
MANTIDA.
1. Deve ser reconhecida a preclusão a respeito da tese de nulidade do laudo
de avaliação quando a parte, intimada da decisão, opta por não interpor o
recurso cabível.
2. A falta de impugnação do recorrente ao único fundamento adotado pelo
acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, nos termos da
Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, as matérias já decididas
anteriormente no processo estão sujeitas à preclusão, ainda que sejam de
ordem pública.
4. No caso, alterar a conclusão do Tribunal de origem sobre o preenchimento
dos requisitos para caracterização do imóvel como bem de família exigiria o
reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
5. A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso
especial também pela alínea 'c' do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.862.189/GO,
Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
27/10/2025,
3/11/2025,

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM MEDIDA
INFERIOR À ACORDADA. VENDA AD MENSURAM. HIPÓTESE QUE
CONTA COM REGRAMENTO DECADENCIAL IDENTIFICADO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGANADO. RAZÕES
DE RECORRER DISSOCIADAS.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
APLICAÇÃO DO
DO CC. INTERPRETAÇÃO CONFORME O
ART. 501
ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 83/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO. PREJUÍZO.
(...)
2. A impossibilidade de compreensão da argumentação oferecida pela
recorrente atrai o óbice da
('É inadmissível o recurso
Súmula n. 284/STF
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia').
(...)
4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
5. O dissídio não pode ser conhecido, seja pela deficiência do cotejo
analítico apresentado, seja porque os mesmos óbices impostos à admissão
do recurso pela alínea 'a' do
da CF impedem a análise recursal
art. 105
pela alínea 'c' do mesmo dispositivo constitucional, ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei
federal apontado como violado ou à tese jurídica.
Agravo interno improvido."
Documento eletrônico VDA55003511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:23
Código de Controle do Documento: 7621ee27-2d51-4ab1-a911-3f3aa803756c

(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.831.183/SP,
Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
23/6/2025,

Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração para, sanando omissão relativa à
apreciação do recurso especial de fls.
negar provimento ao recurso especial.
1468/1497,
Acrescente-se que, após o julgamento colegiado do mérito do recurso especial em
razão do acolhimento dos presentes embargos de declaração, retornem-se os autos para o
julgamento dos embargos de declaração opostos às fls. 1797-1805.
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor das partes recorrentes, no importe de 10% (dez
por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:23
Código de Controle do Documento: 7621ee27-2d51-4ab1-a911-3f3aa803756c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.221.727 / PR
Número Registro: 2025/0245261-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029838420258160030 00074389220258160030 00172445420258160030 00237843120198160030
00312690920248160030
172445420258160030
237843120198160030
29838420258160030
2983842025816003000172445420258160030 312690920248160030 74389220258160030
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA
RECORRENTE : ALVEAR SPE 2 LTDA
RECORRENTE : ALVEAR PARTICIPAÇÕES 1
LTDA
S/S
RECORRENTE : BDHL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.
ADVOGADOS
: CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
HELISON DA SILVA CHIN LEMOS - PR039302
CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
PR000791
NATHALIE MURARI VIVAN - PR094426
PATRICIA BAZEI - PR095963
FERNANDA VARELLA CARVALHAL SANTOS - PR104053
RECORRIDO
: EKOGROUP GASTRONOMIA E DECORACAO LTDA -
MICROEMPRESA
RECORRIDO
: JIMMY CHOU HUNG
ADVOGADOS
: JONES SERGIO LAZZAROTTO - PR059861
Documento eletrônico VDA55296901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:07
Código de Controle do Documento: a6ccb952-205b-4425-9e43-c2b68d11628d

GUILHERME HENRIQUE MARQUES PINTO - PR057798
AGRAVANTE
: EKOGROUP GASTRONOMIA E DECORACAO LTDA -
MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: JIMMY CHOU HUNG
ADVOGADOS
: JONES SERGIO LAZZAROTTO - PR059861
GUILHERME HENRIQUE MARQUES PINTO - PR057798
AGRAVADO
: TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA
AGRAVADO
: ALVEAR SPE 2 LTDA
AGRAVADO
: ALVEAR PARTICIPAÇÕES 1
LTDA
S/S
AGRAVADO
: BDHL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.
ADVOGADOS
: CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
HELISON DA SILVA CHIN LEMOS - PR039302
CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
PR000791
NATHALIE MURARI VIVAN - PR094426
PATRICIA BAZEI - PR095963
FERNANDA VARELLA CARVALHAL SANTOS - PR104053
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA
EMBARGANTE : ALVEAR SPE 2 LTDA
EMBARGANTE : ALVEAR PARTICIPAÇÕES 1
LTDA
S/S
EMBARGANTE : BDHL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.
ADVOGADOS
: CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
HELISON DA SILVA CHIN LEMOS - PR039302
CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
PR000791
NATHALIE MURARI VIVAN - PR094426
PATRICIA BAZEI - PR095963
FERNANDA VARELLA CARVALHAL SANTOS - PR104053
EMBARGADO : EKOGROUP GASTRONOMIA E DECORACAO LTDA -
MICROEMPRESA
Documento eletrônico VDA55296901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:07
Código de Controle do Documento: a6ccb952-205b-4425-9e43-c2b68d11628d

EMBARGADO : JIMMY CHOU HUNG
ADVOGADOS
: JONES SERGIO LAZZAROTTO - PR059861
GUILHERME HENRIQUE MARQUES PINTO - PR057798
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:07
Código de Controle do Documento: a6ccb952-205b-4425-9e43-c2b68d11628d